Tribunal: STF
Processo: RHC 66643
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-10
Data de publicação: 1989-03-10

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. APELAÇÃO
EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DO REGIME ABERTO.
I - PREFEITO PROCESSADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE. MAUS
ANTECEDENTES. LIBERDADE PROVISORIA INVIAVEL (ART. 594 DO
CPP). IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO PELO MAGISTRADO.
II - REVOGAÇÃO DO REGIME ABERTO FACE A OCULTAÇÃO DELIBERADA DO RÉU.
INFRINGENCIA DAS REGRAS DA OUTORGA DO REGIME PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DA OITIVA DO ART. 118- PARAGRAFO 2. DA LEP.
RECURSO IMPROVIDO.